Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-22.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001920-22.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: SHANGRI-LA AGRO PECUARIA EIRELI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2020 PARA COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF DO EXERCÍCIO DE 2015. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL SEM INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/BA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo Município de Candeias/BA contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário relativo à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) do exercício de 2015, cujo vencimento se deu em 31/01/2015, tendo a execução fiscal sido ajuizada apenas em 09/07/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário referente à TFF de 2015 estava prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal em julho de 2020. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) é tributo sujeito a lançamento de ofício, sendo considerado constituído com a notificação do contribuinte para pagamento no início do exercício financeiro. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial do crédito tributário tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, nos termos do art. 174 do CTN. No caso concreto, o prazo prescricional iniciou-se em 01/02/2015 e se encerrou em 31/01/2020, sendo a execução proposta em 09/07/2020, já com o crédito fulminado pela prescrição direta. Inexistem nos autos causas de suspensão ou interrupção da prescrição, mantendo-se hígido o decurso do prazo quinquenal. O reconhecimento da prescrição antes do ajuizamento da execução pode ser feito de ofício, conforme estabelece a Súmula 409 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001920-22.2020.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS e como apelada SHANGRI-LA AGRO PECUARIA EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça